Tribunal: TJDFT
Processo: 0711671-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711671-07.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0710188-36.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: IRIS PESSIM BORGES, EURIPEDES BORGES VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual perda do objeto do presente agravo, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista que o feito originário foi redistribuído à Justiça Federal. Intime-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora